Tribunal: TJPA
Processo: 0061496-41.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
Processo N° 0061496-41.2009.814.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso:
APELAÇÃO CÍVEL
Sentenciante: Juízo de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Belém (antiga 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital)
Apelante:
MUNICÍPIO DE BELÉM
Procuradora Municipal: Edilene Brito Rodrigues
Apelado:
AGROPECUÁRIA E IND. SITUAÇÃO LTDA
Advogado: Não constituído
Relatora: Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 1030, II, DO CPC/15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP 1.340.553/RS, SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. ACÓRDÃO MANTENDO A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2005. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA AFASTADA. APLICAÇÃO DO ART. 219, § 1º, DO CPC E ARTIGO 174, INCISO I DO CTN. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 25 E 40, §§1° E 2° DA LEI N° 6.830/1980 (LEI DE EXECUÇÃO FISCAL). SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E INTERCORRENTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE 2005 A 2007. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
EXERCENDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E DE ADEQUAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA AO JULGAMENTO PARADIGMA, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA REFORMAR OS ACÓRDÃOS, AFASTANDO A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2005. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, consoante o art. 1.040, II, do CPC, em RETRATAR-SE do entendimento adotado nos ACÓRDÃOS N. 123.303 e 126.784
,
para

reformar a decisão quanto a prescrição originária relativo ao exercício de 2005
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém, 27 de julho de 2020.
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
NOVO JULGAMENTO,
em atenção à análise de conformidade determinada pela Vice-Presidência deste E. Tribunal, com o fim de adequação do julgamento do recurso de
Apelação
oposto pelo
Município de Belém
ao entendimento firmado pelo C. STJ ao Tema 980 (REsp. 1.658.517-PA), para possível exercício de juízo de retratação dos Acórdãos n° 123.303 (fls. 22/25) e n° 126.784 (33/35), com observância ao disposto no art. 1.030, II do CPC.

O
MUNICÍPIO DE BELÉM
ajuizou
ação de Execução Fiscal
contra
AGROPECUÁRIA E IND. SITUAÇÃO LTDA
, visando a cobrança de créditos de IPTU relativo aos exercícios 2005 a 2007, tendo a magistrada singular prolatado sentença, julgando extinta a execução fiscal, declarando a prescrição intercorrente dos exercícios de 2005 a 2007 (fl. 09/10)
.

O
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(fls. 11/16), pugnando pela reforma da decisão, argumentando, em síntese,
[1]
a ausência de intimação pessoal do Município de Belém, em atenção ao disposto no artigo 25 da LEF (Lei de Execução Fiscal), bem como
[2]
a inocorrência da prescrição intercorrente, alegando a necessidade de oitiva prévia da Fazenda Pública, com no art. 40, §4° da LEF e
[3]
a inexistência da prescrição originária
,
destacando que a data do despacho retroage a data do ajuizamento da ação, conforme o disposto no artigo 219, §1° do CPC/73. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso par reformar integralmente a sentença de primeiro grau.

O Recurso foi recebido no duplo efeito, conforme despacho (fl. 17).

O feito foi distribuído a Exma. Desembargadora Gleide Pereira de Moura (fl. 18), tendo a 1ª Câmara Cível Isolada a época acolhido o voto da Relatora à unanimidade
concedendo provimento parcial ao Apelo oposto pelo Município de Belém
, reformando parcialmente a sentença, para manter apenas a prescrição do exercício de 2005 (fls. 22/25)
.

O
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(fls. 26/3
0
), tendo o colegiado da 1ª Câmara Cível prolatado o Acórdão n°
126.784
(fls. 33/35),
negando provimento aos embargos opostos
.

O
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(fls. 37/48), em face dos citados
ACÓRDÃOS nº 123.303
e
126
.
784
. O
Município de Belém
impugnou os referidos Acórdãos, alegando a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, assim como a inocorrência da prescrição originária do exercício 2005, pugnando pela reforma dos acórdãos recorridos
.

Não foram ofertadas contrarrazões ao Recurso Especial oposto, confirme certidão (fl. 51).

A Presidência deste E. Tribunal de Justiça, determinou a suspensão do feito até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão, por força do artigo 543-C, §1° do CPC (fl. 52).

Considerando as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, a Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça
determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para juízo de adequação
do(s) acórdão(s) guerreado(s) às teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, a quando do
julgamento do REsp 1.658.517/PA - Tema 980
(fls. 53/54).

Por força da Emenda Regimental n° 05/2016, deste E. Tribunal de Justiça, a Desembargadora Relatora proferiu despacho, determinando a redistribuição do feito, por se tratar de matéria de direito público (fl. 56).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Tendo em vista o relatado,
apresento o processo para novo julgamento
.

É o relatório.
VOTO

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática de recursos repetitivos, prevista no art. 1.030, II, do CPC, a fim de adequação dos
Acórdãos nº 123.303
e
126.784
ao entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº 1.658.517/PA
(Tema 980).

No caso concreto, os acórdãos mantiveram o entendimento quanto a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário do exercício de 2005, afastando a prescrição intercorrente dos exercícios de 2006 e 2007.

Analisando os autos, verifica-se claramente que a decisão contraria o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, devendo ser afastada a declaração de prescrição do exercício de 2005, como passo a demonstrar.

Por oportuno, destaca-se que, em
execução fiscal
para a cobrança de créditos tributários,
o marco interruptivo da prescrição
é a
citação pessoal feita ao devedor (
quando aplicável a redação original
do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou
o despacho do juiz que ordena a citação
(
após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005
, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor,
os quais retroagem à data do ajuizamento da execução
.

Compulsando os autos, constata-se que a Ação de Execução Fiscal
foi distribuída
pelo Município de Belém
em 08/12/2009
(fl. 02) objetivando a recuperação do crédito tributário decorrente de IPTU, referentes aos
exercícios de 2005 a 2007
, conforme Certidão de Dívida Ativa (fl. 04).

Por conseguinte, o Juízo ¿
a quo
¿ proferiu
o despacho de citação do executado
no dia 30/03/2010
(vide fl. 04-verso).

Ademais, constata-se que foi expedida Carta de Citação com Aviso de Recebimento pela serventia do juízo, sendo que não foi consumada a citação da executada, pois conforme informação dos Correios, ¿não existe o número indicado¿ no endereço informado (vide AR à fl. 06).

Em seguida, o Juízo singular proferiu despacho para a Fazenda Pública se manifestar quanto a citação infrutífera, entretanto, não foi observado o procedimento previsto na Lei de Execução Fiscal, tendo em vista que o despacho apenas foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico, desta forma, a Fazenda Pública não foi regularmente intimada, sendo que, em ato contínuo sobreveio a sentença impugnada, decretando a extinção do feito, com base na prescrição intercorrente.

Assim, tem-se que a Fazenda Pública Municipal não foi devidamente intimada acerca da ausência de citação da executada, visto que o representante da Fazenda em sede de execução fiscal, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, com observância ao disposto no artigo 25 da Lei n° 6.830/80,
in verbis
:
¿Art. 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.
Parágrafo único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria¿.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que deve ser observado o disposto no dispositivo acima citado em sede de recurso repetitivo:
¿PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1.
O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.
(REsp 1268324/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012)¿.

Feitas essas considerações, considerando que a sentença já foi reformada quanto à prescrição intercorrente, passo ao exame da prescrição originária do exercício de 2005
.
DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA:

No tocante
a prescrição originária
, o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
Recursos Especiais n° 1.658.517/PA
e
1.641.011/PA
, realizados em 14/11/2018, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 980, STJ), fixou as seguintes teses:
1) ¿
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
¿
;
2) ¿
o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu
¿
.

Por oportuno, cito as ementas dos julgados citados:
¿PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2.
O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu
.
3. A
liberalidade do Fisco
em conceder ao contribuinte a opção de
pagamento à vista
(cota única)
ou parcelado
(10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento),
tampouco causa de interrupção da prescrição
, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se
a Fazenda Pública Municipal
entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU,
o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese:
(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
;
(ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu
.
(
REsp 1658517/PA
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifei)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2.
O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016),
cadastrados sob o Tema 980/STJ
,
fixando-se a seguinte tese
: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; (ii)
o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu
.
(
REsp 1641011/PA
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

Portanto, de acordo com o entendimento firmado, o parcelamento de ofício da dívida tributária
não configura causa interruptiva da contagem da prescrição
, uma vez que o contribuinte não anuiu.

Ademais, a Fazenda Pública dispõe de prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, que na hipótese do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, conforme a jurisprudência citada, o STJ fixou o entendimento
de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
.

No caso vertente, vale destacar que diante da existência de datas diferentes para
pagamento do IPTU

em parcela única
, sendo
a primeira com e vencimento em 05/02
e a
segunda com vencimento em 05/03
, com percentuais diferentes de desconto, com base na orientação do STJ,
deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única
, ou seja,
o dia 06/03 de cada ano
,
data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte
.

Assim, aplicando a orientação jurisprudencial, considerando tratar-se de
cobrança de IPTU
referente ao
exercício

de 2005
,
no caso,
em que pese o despacho
ordenando a citação ter sido efetivado
em 30/03/2010
, com base no artigo 219, §1° do CPC, a interrupção retroagirá à data da propositura da ação ocorrida
em 08/12/2009
, desta forma, não ocorreu o transcurso do prazo prescricional quinquenal entre o marco inicial do vencimento do IPTU do exercício de 2005 e a data de ajuizamento da ação em 08/12/2019, observando o disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso I do CTN.

Pelo exposto, tendo em vista que
o início do prazo prescricional será o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
, qual seja,
06/03/2005
e
06/03/2005, respectivamente,

tendo transcorrido prazo inferior a cinco anos
quando da propositura da execução fiscal,
ajuizada em 08/12/2009
, com despacho de citação proferido nos autos em
30/03/2010
, logo
resta evidente

a inexistência da prescrição originária do exercício de 2005
,
devendo ser reformada a decisão neste ponto
.

Ante o exposto, considerando que a decisão prolatada no caso em análise afronta o julgamento do recurso paradigma apontado, exercendo o juízo de adequação dos
Acórdãos 123.303 e 126.784
às teses fixadas pelo STJ,
reformo a decisão quanto a declaração de prescrição originária do exercício de 2005 e ratificando a inexistência da prescrição intercorrente dos exercícios de 2006 a 2007, o feito executivo deve retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 27 de julho de 2020.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora